Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSO N.: 0716432-36.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES APELADO(A): MARIA EDINA FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por José Antônio Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 15780577) que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, deduzido pelo ora apelante contra Maria Edina Fernandes do Nascimento no processo n. 0716432-36.2018.8.07.0007, concernente ao veículo descrito como I/Lifan X60, 1.8L Talent, cor branca, placa PBA 4794, ano 2015, modelo 2016. Ante a sucumbência, condenou o ora recorrente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Na mesma assentada, em razão da conexão, julgou procedente o pedido formulado por Maria Edina Fernandes do Nascimento contra José Antônio Gonçalves no processo n. 0714959-15.2018.8.07.0007, para condenar o réu a outorgar nova procuração à autora, nos mesmos termos da outrora revogada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Da mesma forma, ante a sucumbência, condenou o ora apelante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração (ID 15780580), o Juízo de origem os rejeitou e, considerando protelatórios os aclaratórios, condenou o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (ID 15780585). Em suas razões recursais (ID 15780587), o recorrente alega, preliminarmente, que não possui condições de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assinala, ainda, que “os inúmeros empréstimos realizados pela Recorrida em nome do Recorrente (por meio de procuração) no momento em se encontrava impossibilitado de responder por seus atos, inclusive no âmbito financeiro, culminaram em sua insolvência atual, sobrevivendo atualmente, de auxílio de terceiros”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que, malgrado julgados ambos os processos conexos em sentença única, o patrono da parte adversa iniciou cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0714959-15.2018.8.07.0007. Explana que a apreciação da presente apelação poderá culminar na reforma da r. sentença, invertendo os ônus sucumbenciais, que consistem no objeto do feito executivo. No mérito, aduz que o relacionamento com a apelada se mostra conturbado e que, com o intento de lhe prejudicar, a recorrida quedou-se inadimplente quanto ao pagamento do IPVA do veículo que estava com a posse por força de procuração outorgada pelo apelante. Discorre que o débito tributário foi inscrito em dívida ativa e que, por isso, revogou a procuração, informando-lhe por meio de notificação extrajudicial. Sustenta que se revela necessária a busca e apreensão do bem, pois é o legítimo proprietário, ressaltando que a aquisição ocorreu a partir de empréstimos consignados. Abaliza que, “diante da animosidade existente entre as partes, surge o evidente risco de o veículo ser deteriorado pela Recorrida ou repassado a terceiros de boa-fé, causando ainda mais prejuízos ao Recorrente”. Aponta que houve clara omissão na r. sentença e que, portanto, não opôs embargos de declaração com intuito protelatório, devendo ser excluída a multa aplicada pelo Juízo de origem a tal título. Preparo recolhido (ID 15780589). Apresentadas contrarrazões (ID 15780594). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, o recorrente requer, em suas razões recursais, a concessão do beneplácito da justiça gratuita. Entretanto, o pedido não merece acolhimento, porquanto o apelante recolheu o preparo recursal à ocasião de interposição do apelo (ID 15780589), o que configura preclusão lógica, e, efetivamente, constitui medida incompatível com o pleito formulado. Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIDA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da ocorrência da preclusão lógica. Ao pagar as custas, o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1091162, 07161080420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO INADIMPLIDO. APELO IMPROVIDO. (...) 2 O recolhimento do preparo obsta à apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. 2.1. Ao efetuar o recolhimento do preparo, o apelante pratica conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 4. Apelo improvido. (Acórdão n. 1128187, 07063256420178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de tal ponto, vislumbra-se que a data de vencimento da guia coligida pelo recorrente, 2/3/20 (ID 15780588), é anterior à data em que foi realizado o pagamento, 3/3/20 (ID 15780589), o que obsta a aferição inequívoca do regular recolhimento do preparo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento regular do preparo recursal ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Intime-se Após, retornem-me conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora